Tribunal: TJPA
Processo: 0806511-89.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806511-89.2022.8.14.0051

APELANTE: C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME

APELADO: ANIRROSI FERREIRA DA SILVA ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. INFRAESTRUTURA NÃO ENTREGUE NO PRAZO AJUSTADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO IMPUGNADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por C. Ribeiro & Ribeiro Ltda. – ME contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, por inadimplemento da vendedora, condenou a ré à restituição integral de R$24.917,50, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, indeferiu o pedido de danos morais e impôs à demandada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios. No recurso, a apelante alegou cerceamento de defesa, inexistência de inadimplemento apto a justificar a resolução contratual, pleiteou a alteração do termo inicial da correção monetária e requereu o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, vistoria in loco e prova testemunhal; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual da promitente vendedora apto a autorizar a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos; (iii) determinar se a correção monetária deve incidir desde cada desembolso ou apenas a partir da citação ou da sentença; e (iv) definir se a improcedência do pedido autônomo de danos morais impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental já basta para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente porque o ponto central do litígio consiste em verificar o cumprimento tempestivo da obrigação contratual.

4.

A prova pretendida pela ré não afasta a controvérsia relativa ao inadimplemento temporal já consumado, pois eventual demonstração do estado atual do loteamento não comprova a entrega integral da infraestrutura nos prazos contratualmente avençados.

5.

A própria narrativa defensiva confirma a subsistência de pendências de infraestrutura, inclusive quanto ao asfaltamento integral das vias, o que evidencia a inexecução da obrigação nos moldes contratados.

6.

A relação jurídica possui natureza consumerista, de modo que os riscos empresariais e os entraves administrativos, ambientais, econômicos ou operacionais do empreendimento integram a esfera de responsabilidade da fornecedora e não podem ser transferidos à adquirente.

7.

O inadimplemento da promitente vendedora autoriza a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, porque a compradora quitou integralmente o preço e não recebeu a infraestrutura prometida nos prazos ajustados.

8.

A posse formal do lote não supre o inadimplemento contratual, porque o objeto da controvérsia recai sobre a entrega do empreendimento com a infraestrutura correspondente e em tempo oportuno, e não sobre a simples disponibilidade possessória do bem.

9.

A resolução do contrato por culpa exclusiva da promitente vendedora impõe a restituição integral das parcelas pagas, em conformidade com a Súmula 543 do STJ.

10.

A correção monetária das parcelas restituídas incide desde cada desembolso, porque a atualização monetária recompõe a perda do valor da moeda e evita o enriquecimento sem causa de quem permaneceu na posse do capital.

11.

A rejeição integral do pedido autônomo de indenização por danos morais caracteriza sucumbência parcial da autora e impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

12.

A proporcionalidade entre o êxito obtido na rescisão contratual com restituição de R$24.917,50 e a sucumbência integral no pedido de danos morais de R$15.000,00 justifica a fixação da sucumbência em 70% para a ré e 30% para a autora, vedada a compensação dos honorários.

13.

A majoração de honorários recursais não se aplica quando o recurso é parcialmente provido, conforme a orientação firmada no Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput, 355, I, e 85, § 11. CC, art. 475. CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543. STJ, AgInt no AREsp 2.153.840/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022. STJ, Tema 1.059.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA. – ME (ré) contra a sentença de Id. 23846816, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ANIRROSI FERREIRA DA SILVA ARAGÃO (autora).

A
sentença
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, em razão do inadimplemento contratual da demandada, e condená-la à restituição integral da quantia de
R$24.917,50
, acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem
indeferiu o pedido de indenização por danos morais
e condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação
.

Em suas
razões
recursais (Id. 23846817), a apelante suscita,
preliminarmente
, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide lhe teria obstado a produção de prova pericial, vistoria in loco e prova testemunhal, as quais reputa necessárias para demonstrar a realidade fática do empreendimento.

No
mérito
, sustenta, em síntese, que a sentença teria interpretado de forma equivocada a contestação, porquanto a tese defensiva não seria a de mera existência de entraves burocráticos, mas sim a de que o loteamento possuiria infraestrutura implantada e regularidade apta ao uso, com transferência da posse à compradora, inexistindo inadimplemento a justificar a resolução contratual. Aduz, ainda, que a rescisão teria decorrido de iniciativa unilateral e imotivada da autora. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial da correção monetária para a data da citação ou da sentença, bem como a aplicação do princípio da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, em razão da rejeição do pedido de danos morais.

Em
contrarrazões
(Id. 23846822), ANIRROSI FERREIRA DA SILVA ARAGÃO pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença quanto ao reconhecimento da culpa exclusiva da vendedora pelo desfazimento do negócio e quanto à restituição integral dos valores pagos, com pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Da preliminar de cerceamento de defesa:

A apelante
C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA. – ME
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial, vistoria in loco e prova testemunhal, que reputa imprescindíveis à comprovação da infraestrutura do empreendimento.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. O sistema processual civil vigente prestigia a persuasão racional do julgador e não impõe a realização de toda e qualquer prova requerida pela parte, sobretudo quando o acervo documental já se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, a controvérsia central devolvida a esta instância recursal não se resume a aferir o estado atual do loteamento, mas, sobretudo, a verificar se houve ou não
cumprimento tempestivo da obrigação contratual
assumida pela vendedora.

Segundo a narrativa inaugural, acolhida pela sentença, a autora
ANIRROSI FERREIRA DA SILVA ARAGÃO
celebrou contrato particular de promessa de compra e venda de lote urbano no empreendimento “Amazônia Park Residence”, tendo a promitente vendedora assumido a obrigação de implantar a infraestrutura do loteamento em duas etapas, com prazos finais em
31/05/2014
e
31/05/2016
.

Nessa perspectiva, ainda que se admitisse a utilidade de eventual vistoria para demonstrar a situação atual do empreendimento, tal providência não teria aptidão, por si só, para afastar a controvérsia relativa ao
inadimplemento temporal já consumado
, isto é, à não entrega integral da infraestrutura nos prazos contratualmente avençados. O ponto fulcral do litígio, portanto, já se encontrava suficientemente delineado a partir da prova documental constante dos autos.

Acrescente-se que a própria narrativa defensiva da apelante enfraquece a alegação de cerceamento. Embora sustente que o empreendimento se encontra apto ao uso e que a sentença teria deturpado os fundamentos da contestação, a recorrente admite, ao descrever a realidade do loteamento, a existência de pendências relativas a obras de infraestrutura, notadamente quanto ao asfaltamento integral das vias, ao registrar que
algumas ruas ainda restariam por ser asfaltadas
. Tal assertiva, longe de afastar o inadimplemento, revela precisamente que a obrigação não foi integralmente executada nos moldes contratados.

Com isso, verifica-se que a prova pretendida não se mostrava imprescindível à formação do convencimento judicial, inexistindo prejuízo processual concreto capaz de justificar a anulação da sentença. O julgamento antecipado, nas circunstâncias do caso, representou exercício legítimo do poder de condução do processo, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito
, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

3 – Do mérito (rescisão contratual e restituição integral):

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

O Juízo de primeiro grau reconheceu o inadimplemento contratual da apelante, ao fundamento de que, embora
ANIRROSI FERREIRA DA SILVA ARAGÃO
tenha quitado integralmente o preço avençado, a requerida não entregou o loteamento com a infraestrutura prometida nos prazos contratualmente fixados, o que autorizou a resolução do negócio e a restituição integral dos valores pagos.

A insurgência recursal, mais uma vez, não comporta acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta nítido caráter consumerista, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA. – ME
figura como fornecedora de produto imobiliário, enquanto
ANIRROSI FERREIRA DA SILVA ARAGÃO
é destinatária final do bem adquirido. Nessas hipóteses, a jurisprudência é firme no sentido de que os riscos inerentes à atividade empresarial, bem como os percalços administrativos, ambientais, econômicos ou operacionais ligados à implementação do empreendimento, integram a esfera de responsabilidade da fornecedora e não podem ser transferidos ao consumidor.

No plano obrigacional, dispõe o art. 475 do Código Civil que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. No caso dos autos, a resolução contratual decorreu justamente do inadimplemento imputado à promitente vendedora, que não comprovou a entrega integral da infraestrutura prometida nos prazos ajustados.

Não socorre a apelante a alegação de que a compradora já teria posse do bem, podendo usá-lo, cedê-lo ou aliená-lo. Isso porque a discussão não versa sobre mera posse formal do lote, mas sobre o cumprimento da obrigação principal assumida no ajuste: a entrega do empreendimento com a infraestrutura correspondente e em tempo oportuno. A posse desacompanhada da integral execução das obras contratadas não purga o inadimplemento e tampouco impede a resolução do vínculo, quando frustrada a legítima expectativa do consumidor.

A consequência jurídica do desfazimento por culpa da promitente vendedora é, como bem reconhecido na origem, a
restituição integral
das parcelas pagas. Nesse ponto, incide a orientação consolidada na
Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
”

A premissa fática adotada na sentença — e que ora se mantém — é a de que o desfazimento decorreu de culpa da promitente vendedora, e não de desistência imotivada da adquirente. Por essa razão, correta a condenação à devolução integral do montante de
R$24.917,50
pago por
ANIRROSI FERREIRA DA SILVA ARAGÃO
.

Assim,
mantenho
a sentença quanto à declaração de rescisão do contrato por culpa da apelante e quanto à condenação à restituição integral dos valores pagos.

4 – Do termo inicial da correção monetária:

Subsidiariamente, a apelante requer que a correção monetária incida apenas a partir da citação ou da sentença, e não desde a data de cada desembolso efetuado pela autora.

Também aqui não lhe assiste razão.

A correção monetária não se presta a gerar acréscimo patrimonial indevido, mas, sim, a recompor a efetiva perda do valor da moeda no tempo. Tendo os valores saído do patrimônio de
ANIRROSI FERREIRA DA SILVA ARAGÃO
nas datas dos pagamentos, é a partir desses marcos que se impõe a incidência da atualização monetária, sob pena de enriquecimento sem causa da parte que permaneceu na posse do capital.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas a serem restituídas incide desde cada desembolso efetuado pelo adquirente, precisamente porque a restituição deve refletir o valor real dos montantes pagos ao longo do pacto.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE CADA DESEMBOLSO. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PREVALÊNCIA DA LEI N. 6.899/1981 .1. "O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no REsp n. 1.988 .931/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 19/8/2022).2. Tal orientação prevalece sobre a antiga Lei n. 6.899/1981 em decorrência do princípio que veda o enriquecimento sem causa - no caso provocado pela inflação -, disciplinado na moderna legislação civil pátria.3. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2153840 SP 2019/0106726-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022
)

Logo, andou bem a sentença ao fixar a correção monetária a partir de cada pagamento, razão pela qual
rejeito
o pedido subsidiário de alteração do termo inicial.

5 – Dos danos morais:

Na petição inicial,
ANIRROSI FERREIRA DA SILVA ARAGÃO
formulou, além dos pedidos de rescisão contratual e restituição de valores, pretensão indenizatória por danos morais no montante sugerido de
R$15.000,00
. O Juízo de primeiro grau, contudo,
indeferiu expressamente esse pedido
, ao entender que o caso não extrapolou a esfera do inadimplemento contratual ordinário.

Importa destacar, por técnica recursal, que esse capítulo da sentença
não foi impugnado pelas partes
, tendo permanecido estabilizado nos autos. Assim, a improcedência do pedido de danos morais subsiste hígida e serve, neste julgamento, como premissa relevante para o reexame da distribuição dos ônus sucumbenciais.

6 – Da sucumbência recíproca:

Neste ponto, assiste razão à apelante.

A sentença condenou
C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA. – ME
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Ocorre que a demanda foi julgada
parcialmente procedente
, pois
ANIRROSI FERREIRA DA SILVA ARAGÃO
obteve êxito quanto aos pedidos de rescisão contratual e restituição dos valores pagos, mas restou integralmente vencida quanto ao pedido autônomo de indenização por danos morais, formulado no valor de
R$15.000,00
.

Em tal cenário, incide o art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Não se cuida, aqui, de mera redução quantitativa de pedido indenizatório, hipótese em que a jurisprudência afasta a sucumbência recíproca, mas de rejeição integral de uma
pretensão condenatória autônoma
, o que impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Considerando o proveito econômico obtido e o grau de decaimento de cada litigante, observa-se que a autora logrou êxito no pedido principal de rescisão contratual com restituição de
R$24.917,50
, mas sucumbiu integralmente na pretensão de danos morais de
R$ 15.000,00
.

À vista desses parâmetros, mostra-se adequada a redistribuição da sucumbência na proporção de
70% (setenta por cento) em desfavor da ré/apelante
e
30% (trinta por cento) em desfavor da autora/apelada
, vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos da sistemática do CPC vigente.

Impõe-se, pois, a reforma da sentença apenas nesse ponto.

7 – Dispositivo:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA. – ME
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar a sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de reconhecer a
sucumbência recíproca
, fixando-a na proporção de
70% (setenta por cento) para a ré/apelante
e
30% (trinta por cento) para a autora/apelada
, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, em atenção à orientação fixada no
Tema 1.059 do STJ
, de onde se lê que: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026